Tribunal: TJDFT
Processo: 0725776-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FURTO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE REINCIDENTE. REDUZIDA GRAVIDADE DO FATO. PENA COMINADA DE UM ANO DE RECLUSÃO. REGIME SEMIABERTO. ORDEM CONCEDIDA PARA CONFIRMAR A LIMINAR.
1. A prisão cautelar não se traduz como regra no direito processual penal brasileiro, ao revés, é medida excepcional, devendo apenas ser aplicada quando presentes concomitantemente: uma das condições de admissibilidade (previstas no artigo 313, incisos I, II, III e parágrafo único, do Código de Processo Penal); os dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312, última parte, do Código de Processo Penal); e ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (estabelecidos no artigo 312, primeira parte, do Código de Processo Penal, quais sejam: a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal).
2. No caso, observa-se que, conquanto preenchidos os dois pressuspostos “strictu sensu” (prova da materialidade e indícios de autoria) e uma das condições de admissibilidade (art. 313, inciso II, do Código Penal), haja vista o histórico criminal do paciente (somente por crimes de furto), a sua prisão preventiva revela-se desproporcional e desarrazoada diante da reduzida gravidade do fato em si (furto tentado), da quantidade de pena aplicada (um ano de reclusão) e do tempo pelo qual já permaneceu encarcerado (mais de cinco meses).
3. Ordem concedida para confirmar a liminar deferida.